Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749862-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: RENATO ANDRE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Os advogados Marcelo Oliveira de Almeida e Laisse Freitas Rocha impetram habeas corpus em favor de Renato André da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantir a ordem pública. Informam que o paciente foi alvo da Operação “Kondira”, está preso desde 07/08/2020 e foi denunciado por associação criminosa, cinco receptações qualificadas e furto qualificado. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva; os crimes não envolveram violência ou grave ameaça; e a ação penal ainda aguarda a citação de alguns corréus. Alegam ofensa à isonomia, porque a maior parte dos corréus responde em liberdade. Afirmam que a prisão não foi reavaliada dentro do prazo de noventa dias previsto pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressaltam que o contexto de pandemia do Coronavírus justifica a soltura, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça; e que ele conserva a primariedade aos quarenta e dois anos de idade, tem residência fixa e é responsável pelo sustento do filho menor de idade. Invocam o princípio da presunção de inocência e o artigo 580 do Código de Processo Penal e requerem a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta quarenta e dois anos de idade e foi denunciado por associação criminosa, cinco receptações qualificadas e furto qualificado. Em 17/07/2020, o Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu (1) prisão preventiva de onze pessoas, (2) busca e apreensão em treze endereços, (3) bloqueio de contas bancárias de alguns investigados e (4) acesso a celulares. Disse que na “Operação Kondira” (Inquérito 192/2019) investiga associação criminosa especializada em roubos de caminhões, adulteração de sinais identificadores, furto de gado e receptação; outras cautelares, notadamente interceptações telefônicas e ação controlada, foram deferidas judicialmente, para realização das investigações; o grupo criminoso atua na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com o Delegado de Polícia, a associação criminosa atuou intensamente entre agosto de 2019 e julho de 2020, praticando as seguintes ações: caminhões e cargas eram roubados, principalmente na Bahia e Goiás e as suas cargas receptadas por supermercadistas de alguns estabelecimentos de Planaltina para vender no varejo; constatou-se também que furtaram gado no Distrito Federal, cuja carne foi depois receptada por donos e gerentes de supermercados de Planaltina. O pedido de prisão descreve as seguintes ações criminosas: (1) receptação de produtos da marca “Sinhá” roubados em Luís Eduardo Magalhães, BA; (2) receptação de mercadorias da marca “Dori” roubados em Posse, GO; (3) furto de gado no Paranoá, e receptação de sua carne em Planaltina, DF; (4) receptação de carga de cachaça da marca “Camelinho” roubada na Bahia; (5) receptação de carga de charque roubada na Bahia; (6) receptação de um caminhão e um semirreboque; (7) receptação de uma carga de alho roubada em Cristalina, GO; e (8) lavagem do dinheiro obtido com a comercialização das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia, as cargas de produtos “Sinhá” e “Dori”, cachaça, charque e alho foram roubadas junto com os caminhões que as transportavam. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos pedidos do Delegado de Polícia, obtendo em 30/07/2020 o beneplácito do Juiz, que decretou a prisão preventiva de onze pessoas, incluindo o paciente, como garantia da ordem pública, dando destaque aos crimes de associação criminosa, roubo de caminhões e de cargas, receptação, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou que os membros da associação usam às vezes armas de fogo e restringem a liberdade dos caminhoneiros assaltados, enquanto subtraem suas cargas, posteriormente aos supermercados receptadores. A origem ilícita dos ganhos obtidos é camuflada em um processo sofisticado de branqueamento de capitais. Em 10/11/2020, o Juízo negou a revogação da prisão preventiva do paciente, destacando o papel de liderança deste na associação criminosa e o fato de responder a outras ações penais. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva, porque o paciente exercia papel de liderança na associação criminosa; registra condenações transitadas em julgado por embriaguez ao volante e porte de arma de fogo (Ação Penal 2016.05.1.008933-7) e crime ambiental (Ação Penal 2008.08.1.004154-2); quando praticou os crimes a que se refere este writ, cumpria pena em regime domiciliar em virtude da condenação por embriaguez ao volante e porte de arma de fogo (Execução Penal 0033499-36.2015.8.07.0015); e ainda, responde a outras ações penais: por estelionato (0004215-13.2015.8.07.0005), receptação qualificada (0007141-93.2017.8.07.0005) e receptação (0708324-53.2020.8.07.0005). Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator